Tribunal: STF
Processo: ARE 1404856
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO. PERDA DE OBJETO DO APELO EXTREMO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual negado seguimento ao recurso ante o caráter infraconstitucional da controvérsia, considerada a necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional aplicada.



    A parte embargante aponta vícios no julgado, ao articular a perda de objeto do apelo extremo ante o “pagamento do crédito tributário ocorreu antes da publicação da decisão embargada”. Requer o acolhimento dos declaratórios para que seja julgado prejudicado o recurso.



    Intimada, a parte embargada, embora reconheça a prolação da sentença no feito principal, manifestou discordância com o pedido (edoc. 65).



    É o relatório.



    Decido. 



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base, pois, nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    Decido



    Assiste razão à embargante.



    Trata-se de recurso extraordinário manejado por Vale S.A contra acórdão que “declinou da competência para julgamento de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão repristinatória que determinou a reativação da inscrição estadual da Recorrente, de forma a atender a tutela de urgência inicialmente deferida, para que a ora Recorrente retifique, em cinco dias, a DECLAN 2016” (edoc. 30)



    De fato, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, bem como dos documentos juntados (edoc. 62), constata-se já proferida sentença definitiva na instância ordinária (Processo nº 0005247-71.2017.8.19.0030), na qual julgado “IMPROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC”, razão pela qual ausente interesse recursal na apreciação da controvérsia acerca da antecipação de tutela, operada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento que deu origem ao presente recurso.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão anterior, julgo prejudicados os embargos de declaração e, ante a perda superveniente de seu objeto, julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente